Tribunal: TJSP
Processo: 1067906-64.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1067906-64.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante TIM S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1067906-64.2019.8.26.0053/50000
2
Voto no 35.425
Embargos de declaração no 1067906-64.2019.8.26.0053/50000
Embargante: TIM S/A
Embargado: Município de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Fatos alegados que não se enquadram em
qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Mera pretensão de reexame do julgado. Embargos
rejeitados.
TIM S/A opôs os presentes embargos de declaração, com
fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o
acórdão de fls. 706/711, ao negar provimento ao recurso, incorreu em contradição, pois
não considerou “o entendimento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento da ADIN 3110, já transitado em julgado, que reconheceu a inconstitucionalidade de leis
locais para regular a implantação de estações rádio base, e do ARE 1.258.908/SP, em que restou
expressamente reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 13.756/2004” (fls. 12).
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou que
“no Agravo Regimental referente ao Recurso Extraordinário com Agravo no 1.224.162,
envolvendo a mesma parte (TIM), o mesmo tipo de infração (instalação irregular de torres de
telefonia), o mesmo tipo de penalidade (multa) e as mesmas normas municipais (Lei n.
13.756/2004 e Decreto Regulamentador n. 44.944/2004), a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, por votação unânime, reconheceu a validade do ato administrativo
municipal, decidindo que “a edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como
o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre
instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios” (Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2019).”.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1067906-64.2019.8.26.0053/50000
3
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator